Tribunal: TJES
Processo: 5020236-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020236-65.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CHRISTIANE LEMOS ALIPIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5020236-65.2025.8.08.0048

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrida: CHRISTIANE LEMOS ALIPIO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A parte recorrente fundamenta seu inconformismo na validade das cláusulas de carência de 180 dias para internações e procedimentos de alta complexidade.
Todavia, diante da robusta prova documental, restou incontroversa a urgência oncológica da recorrida, portadora de neoplasia maligna agressiva na língua, com risco de morte.

3 – De acordo com o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98 e a consolidada Súmula nº 597 do STJ, o prazo de carência para situações de urgência e emergência é limitado a 24 horas após a contratação.

No caso, a paciente aderiu ao plano em 01/04/2025 e os sintomas/solicitações ocorreram em período posterior ao limite legal de 24 horas.
Assim, a negativa baseada em carência de 180 dias é flagrantemente abusiva.

4 - As provas colacionadas aos autos indicam que a operadora requerida ofereceu resistência injustificada e tardia mesmo para os exames diagnósticos básicos, forçando a reiteração da ordem judicial
.
Assim, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em multas acumuladas reflete o caráter coercitivo necessário diante da recalcitrância demonstrada, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

5
- No que tange aos alegados prejuízos morais, a angústia e o abalo psicológico impostos a uma paciente em estado de fragilidade extrema, que se vê privada de tratamento vital por questões burocráticas, superam o mero dissabor contratual.

6 – No que se refere ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 - Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)